Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGLIGÊNCIA DA CONSTRUTORA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MAJORADA.
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando solidariamente as requeridas a reparar os vícios existentes no imóvel da requerente, fazendo cessar as infiltrações que porventura ainda persistam no imóvel adquirido, e a pagar indenização por danos morais pelos danos experimentados.
2. Do acervo probatório carreado aos autos, é possível constatar que os problemas verificados na unidade adquirida representam vícios construtivos, não havendo amparo para a tese de desgaste natural por exposição aos fatores climáticos. Ademais, o prejuízo à plena fruição do bem e a desídia das requeridas quanto à solução do problema (evidenciada pelos registros dos diversos contatos estabelecidos entre as partes) são suficientes ao reconhecimento de que tais dificuldades transcendem o inadimplemento contratual, atingindo a esfera da dignidade – razão pela qual resta configurado o dever de indenizar.
3. Considerando que a reparação por danos morais deve estar adstrita às peculiaridades do caso concreto, exprimindo relação de congruência com a gravidade e a repercussão demonstradas, a indenização inicialmente fixada merece majoração, de modo a refletir o grau de frustração provocado pela negligência verificada, as consequências de tal postura e a capacidade econômica das requeridas.
4. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso das rés conhecido e desprovido.